Tribunal: CARF
Processo: 12448.726881/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726881/2019-31
ACÓRDÃO
2002-009.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABDALLA CHAFIC FELIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII
(portadores de moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos:
rendimento ter natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e
comprovação, por meio de laudo médico oficial, da existência de doença
mencionada na lei, na época do recebimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relacionada ao pedido de
restituição do imposto de renda retido na fonte, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, para
cancelar a infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
de R$ 63.453,11.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726881/2019-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2016, decorrente da infração rendimentos indevidamente considerados como isentos
por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$
63.453,11, por falta de comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 14) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 81 a 84).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 94 a 98) em que se arguiu, em apertada síntese:
a) desde 30/05/1996, o contribuinte foi aposentado por invalidez permanente, em
razão de doença incapacitante (cardiopatia grave), logo passou a fazer jus à
isenção do imposto de renda pessoa física;
b) anexa laudos médicos para comprovar sua doença para comprovar sua moléstia
grave;
c) anexa cálculos judiciais para demonstrar que à gratificação recebida
compreende o período entre outubro/2008 e dezembro/2012, lapso temporal
em que o contribuinte já se encontrava na condição de aposentado e isento;
d) a restituição do indébito tributário recolhido na fonte pela instituição financeira,
na base de 3%, acrescido das atualizações legais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (fl.161).
Primeiramente, esclareça-se que este CARF não tem competência para analisar o
pedido do contribuinte para que ele seja restituído do indébito tributário recolhido na fonte pela
instituição financeira, pois o valor do imposto de renda retido na fonte declarado pelo próprio
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2016, não foi objeto da
fiscalização, logo não há lide administrativa sobre esse tema, por consequência, não está dentro
do âmbito de competência deste CARF.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726881/2019-31
3
Nesse sentido, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da
matéria relacionada ao pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$
63.453,11, por falta de comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Está comprovado nos autos que o impugnante é médico integrante do quadro de
pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social, aposentado por invalidez desde 23 de maio de
1996, conforme Portaria INSS/DARH no 551, de 23 de maio de 1996, DOU 23/05/1996, fls.117-118.
Constata-se que o valor recebido pelo contribuinte (131 a 153), R$ 63.453,11, são
relativos ao período outubro de 2008 até dezembro 2012, valor esse oriundo de precatório da
Justiça Federal movido pelo recorrente em desfavor do INSS, logo esse valor recebido pelo
recorrente é oriundo de sua aposentadoria do INSS.
Compulsando os autos, constata-se por meio de Laudo de Exame Médico Pericial
emitido pelo INSS (fls. 120-130) que o contribuinte foi aposentado por invalidez em uma das
doenças elencadas no parágrafo primeiro do art. 186, da Lei 8.112/1990, logo conclui-se tratar da
hipótese de cardiopatia grave.
Nesse sentido, entendo que deve ser cancelada a infração de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave de R$ 63.453,11.
Por fim, no que diz respeito ao pedido do contribuinte de ser restituído do indébito
tributário recolhido na fonte pela instituição financeira, cabe esclarecer que esse pedido não
merece prosperar, pois o valor do imposto de renda retido na fonte declarado pelo próprio
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2016, não foi objeto da
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.611 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726881/2019-31
4
fiscalização, logo não há lide administrativa sobre esse tema, por consequência, não está dentro
do âmbito de competência deste CARF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relacionada ao pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte,
e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, para cancelar a infração de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave de R$ 63.453,11.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 169
DF CARF MF
Original